Tribunal: STF
Processo: HC 59258
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-16
Data de publicação: 1981-10-16

Ementa:
JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", SE A) DE DECISÃO
ANTERIOR, DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS", NÃO HOUVE RECURSO
ORDINÁRIO; B) O PACIENTE JA CUMPRIRA TODA A PENA QUE LHE IMPOSTA
FORA; E C) A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA A INVESTIGAR
IDADE DE NINGUEM.